Tribunal: TJDFT
Processo: 0723102-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723102-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NET SERVICE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução do título extrajudicial (processo no 0712398-60.2023.8.07.0001), o qual tem como executado NET SERVICE S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido para expedir ofício às empresas administradoras de cartão de crédito a fim de verificar a existência de recebíveis em nome da executada (ID 238047910): "Após ter sido citado (id. 86897975), o executado opôs os embargos à execução n. 0708784-13.2024.8.07.0001, recebidos sem efeito suspensivo e que foram julgados improcedentes. Conforme certificado no id. 198262320, foi bloqueado e transferido para conta remunerada de depósito judicial à disposição deste Juízo o montante de R$ 33.824,41. Ainda, foi inserida restrição de transferência e anotação de penhora sobre os veículos de placas HLN-5882, HNE-4248, HNE-4263, HNE-4265, HNE-4352, PWU-9053 e PWU-9061. A decisão de id. 233562359 converteu a indisponibilidade em penhora e pagamento. Quanto ao pedido de levantamento dos valores, postulado pela parte exequente no id. 233870081, defiro-o. Nesse ponto, urge destacar que os embargos à execução opostos pela executada foram julgados improcedentes. Embora não tenha havido ainda o trânsito em julgado, eventual apelação interposta, via de regra, é dotada de efeito suspensivo (art. 1.112 do CPC). Tal efeito, contudo, é relativizado em algumas hipóteses, como no caso de extinção sem resolução de mérito ou julgamento de improcedência dos embargos do executado (art. 1.112, par. 1o, III, do CPC). É justamente o caso sob análise. A sentença de improcedência nos embargos correlatos começou a produzir efeitos imediatamente. Logo, não há óbice ao levantamento, pelo credor, dos valores penhorados nos autos, até mesmo porque transcorrido "in albis" o prazo para a executada apresentar impugnação. Assim, preclusa a presente, liberem-se os valores penhorados em favor da parte exequente, observados os dados bancários declinados no id. 233870081. Quanto ao pedido de penhora dos veículos apontados no id. 233870081, indefiro-o, pois não restou diligenciado acerca das restrições sobre eles impostas, a fim de demonstrar a utilidade da medida pretendida, em que pese a determinação exarada por este Juízo no id. 233562359. Relativamente ao pedido de penhora de recebíveis de cartão de crédito, cumpre consignar que a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Este Juízo, a propósito, tendo em vista a realização das pesquisas de bens junto aos sistemas disponíveis a esta Serventia, já adotou todas as diligências que lhe competia visando auxiliar o credor na busca da satisfação de seu crédito. Destaca-se que deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, isto é, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea c, do CPC, para o Poder Judiciário. Não bastasse isso, em observância aos princípios da razoabilidade, satisfação da dívida e efetividade processual, imperiosa a comprovação do faturamento junto a operadoras de cartão para fins de penhora de eventual crédito pertencente à executada, o que, todavia, não se verifica na hipótese. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. FATURAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO DA EMPRESA DEVEDORA. COMPROVAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. RECOLHIMENTO PRÉVIO DAS CUSTAS. NECESSIDADE. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. RAZOABILIADE. EFETIVIDADE PROCESSUAL. ESGOTAMENTO DA VIAS POSSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. REQUISITO AUTORIZADOR. 1. A necessidade de comprovação do faturamento da empresa devedora junto a operadoras de cartão de crédito para fins de penhora, decorre dos princípios da razoabilidade, satisfação da dívida e efetividade processual. 2. Igualmente, ocorre com ordem de recolhimento prévio das custas para a expedição de ofícios às administradoras pertinentes. 3. O esgotamento das vias possíveis de constrição patrimonial é um requisito autorizador para o deferimento da penhora de faturamento junto a operadora de cartão de crédito. 4. Negou-se provimento ao recurso (Acórdão 1626305, 07196660820228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] Por tais motivos, indefiro o pedido nesse tocante. Quanto o mais, porquanto esgotadas as pesquisas de bens disponíveis a este Juízo sem que fossem objetivamente indicados bens passíveis de penhora (livres e desembaraçados) suficientes à satisfação do débito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem localização de bens do(s) executado(s), os autos deverão ser arquivados provisoriamente pelo prazo de prescrição intercorrente (§2°). Ressalte-se que os autos só poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12)." Foram opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal, os quais foram rejeitados (ID 238907394): "Conheço dos Embargos de Declaração de id. 238342834, porquanto opostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a decisão proferida de qualquer vício apontado, capaz de fundamentar os embargos apresentados. O que pretende a parte embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão prolatada, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. De se registrar que o pedido de expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito para que apresentem faturas dos cartões em nome do devedor e outras informações bancárias constitui medida evidentemente ineficaz na busca de bens do devedor contemporâneos e suscetíveis de penhora. É dizer: não obstante o dever cooperativo do magistrado, tais diligências revelam-se inócuas à satisfação do débito, porquanto eventual penhora somente poderá recair sobre bens contemporâneos e valores existentes em conta bancária, mostrando-se irrelevante a obtenção das informações postuladas. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão vergastada por seus próprios fundamentos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se." Em suas razões recursais, o agravante pede a reforma da decisão agravada, para determinar a expedição de ofício para as empresas administradoras de cartão de crédito para que penhorem os recebíveis até o limite da dívida da presente ação, a qual, repita-se, decorre de superfaturamento de contrato administrativo perpetrado pela NET SERVICES SA. Narra ser a agravada uma grande empresa de informática que foi condenada pelo Tribunal de Contas por sobrepreço em Contrato Administrativo de aquisição de equipamentos. Afirma, após a realização de diversas diligências, apenas ter sido possível penhorar uma parcela mínima da dívida no presente cumprimento de sentença. Argumenta ter a penhora de veículos sido inefetiva, pois existem diversas penhoras anteriores, os veículos possuem em média 20 anos e ainda estão em outro Estado da Federação. Em consequência, o Juízo a quo declarou esgotados todos os meios para a satisfação do crédito. Alega ter a agravada fraudado um contrato administrativo entregando produtos superfaturados. Afirma não ter tido a oportunidade de se manifestar acerca da necessidade de ofício para as operadoras de cartão de crédito. Pede a cassação da decisão e a expedição de ofícios para que as Administradoras de Cartão de Crédito informem os valores dos recebíveis da requerida e efetivem a penhora. É o relatório. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e isento de preparo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de junho de 2025 16:11:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador